Tribunal: TJMT
Processo: 1014760-47.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação n. 1014760-47.2020.8.11.0003
RECORRENTE: ANA PEREIRA DE ALMEIDA
RECORRIDO: BANCO CETELEM S/A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ANA PEREIRA DE ALMEIDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado que negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado (ID 101435976):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CONSIGNADO INSS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS E DIREITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - DESCABIMENTO – INDÍCIOS DE DEMANDA PREDATÓRIA – AJUIZAMENTO DE 13 (TREZE) AÇÕES EM NOME DA AUTORA – RECURSO DESPROVIDO.
Não obstante tenha realizado o desconto de R$ 5.20 (cinco reais e vinte centavos) do benefício previdenciário da autora, se a instituição financeira/apelada demonstra, de imediato, o cancelamento do contrato, não se vislumbra dano moral bastante a impor condenação da requerida à reparação.
De igual modo, ausentes indícios de má-fé da instituição financeira, de se negar o pleito à repetição do indébito de forma dobrada.
Ademais, observa-se que os patronos constituídos nos presentes autos distribuíram na Comarca de Rondonópolis - MT, nada menos do que 13 (treze) ações distintas em nome da autora para demandar contra quatro instituições financeiras.
Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro “demandismo”, ou a denominada “demanda predatória” se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário.
(TJMT ApCiv n. 1014760-47.2020.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Julgado em 23.09.2021).
A parte recorrente alega violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil, bem como aos artigos 6o inciso VI e 14 do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que a instituição financeira cometeu ato ilícito passível de condenação pois “o desconto indevido de valores de seu benefício previdenciário, que possui caráter alimentar, configuraria dano extrapatrimonial in re ipsa, por ser vinculado à própria existência do fato ilícito. (ID. 104858985 - Pág. 5).
Desta forma, postula pela reforma do julgado para que a instituição bancária seja condenada ao pagamento por danos morais.
Recurso tempestivo (ID 104900450) e dispensado o pagamento do preparo, por ser a parte recorrente beneficiária da justiça gratuita (ID 104888995).
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 107964489).
É o relatório.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Do ferimento aos artigos 186 e 927 do Código Civil e 6o inciso VI e 14 do CDC- Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos supramencionados, está amparada na assertiva de que a decisão recorrida não observou a ocorrência de ato ilícito passível de indenização, em especial o abuso cometido pela instituição financeira ao debitar valores do salário do recorrente amparado em contrato que nunca existiu.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória, assim pontuou quanto in(ocorrência) de ato ilícito (ID 101435976):
“Consoante cediço, as instituições financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor do Verbete no 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, de maneira que, na condição de fornecedora de serviços bancários, responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.
Contudo, tal constatação não significa o reconhecimento automático do dano moral indenizável.
Com efeito, conquanto a responsabilidade civil da instituição financeira/apelada seja objetiva, tal circunstância não exime o consumidor, quando do ajuizamento da demanda, da apresentação de um conjunto probatório mínimo a albergar a tese defendida na inicial, a teor do art. 373, I, do CPC/15, ou mesmo sequer tenha tentado resolver a seu problema na seara administrativa, como ocorre no caso dos autos, em que a autora move a máquina judicial para ver-se ressarcida pelo desconto mensal de R$ 5,20 (cinco reais e vinte centavos).
A própria recorrente alega que o contrato fora cancelado com apenas 01 parcela de R$ 5,20 (cinco reais e vinte centavos) debitada de seu salário. (...) Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, o direito não socorre à apelante, quer seja pela ausência de dano indenizável à hipótese dos autos, quer pela ausência de indício de má-fé da instituição financeira a autorizar o indébito de forma dobrada como pleiteia a recorrente.
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, para infirmar a conclusão que ratificou a inexistência de ato ilícito passível de indenização, é necessário o exame dos fatos e provas constantes do processo, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. SISTEMA REMUNERATÓRIO. BENEFÍCIOS. DESCONTOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 186 E 927 DO CC. COBRANÇA INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. STJ. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
I - Trata-se, na origem, de ação indenizatória contra o Estado de Alagoas pretendendo obter indenização por dano moral decorrente da falta de repasse, de valores referentes a empréstimo consignado contratado, cujo pagamento se daria por meio de descontos realizados em benefício previdenciário. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
II - No que trata da apontada violação dos arts. 186 e 927 do CC, o Tribunal a quo, na fundamentação do decisum, assim firmou entendimento (fls. 154-157): "[...] Por essa razão, tal qual no caso em espeque, não se pode enquadrar a cobrança indevida, por si só, como ato suficientemente ofensivo aos direitos inerentes à personalidade do indivíduo, passível de indenização por danos morais, sob pena de subverter a finalidade dessa medida, que visa proteger os próprios consumidores. É dizer, entender configurado o dano moral, em virtude de cobrança indevida, pode desestimular a prática de cobrança pelas instituições financeiras, atingindo, via de consequência, os próprios consumidores, que terão os nomes imediatamente incluídos nos órgãos de proteção ao crédito. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios, que não consideram como dano moral a cobrança indevida, quando desassociada de restrição ao crédito [...
]" III - Nesse sentido, tendo o Tribunal a quo, com base nos elementos fáticos carreados aos autos, concluído que, na hipótese dos autos, não ficou configurado o dano moral alegado, visto que as cobranças indevidas, consideradas isoladamente, não teriam o condão de lesar os direitos da personalidade da recorrente, mesmo porque não teve o seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes, para se deduzir de modo diverso, na forma pretendida no apelo nobre, seria necessário o revolvimento do mesmo acervo documental já analisado, procedimento vedado em recurso especial, por óbice da Súmula n.7/STJ, que assim dispõe: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
IV - A incidência do óbice do enunciado da Súmula n. 7/STJ também impossibilita a análise do dissídio jurisprudencial suscitado.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1380315/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça